Tribunal: CARF
Processo: 11080.739358/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO
O STF reconheceu a repercussão geral acerca da alegação de inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação, cuja decisão, nesse sentido, transitou em julgado, exigência regimental para aplicação de precedentes do STF.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. TEMA 736.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739358/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.191 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
LEO BURNETT NEO COMUNICAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO COM
TRÂNSITO EM JULGADO
O STF reconheceu a repercussão geral acerca da alegação de
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação,
cuja decisão, nesse sentido, transitou em julgado, exigência regimental para
aplicação de precedentes do STF.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. TEMA 736.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739358/2019-18
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.191 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739358/2019-18

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 107-000.031, proferido pela
3a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que julgou, por unanimidade
de votos, procedente em parte a impugnação, reduzindo a multa exigida para R$ 71.227,36 (fls.
143/150).
Versa sobre aplicação de multa isolada conforme Notificação de Lançamento
NLMIC n° 4695, de 08.10.2019, lavrada pela Derat-São Paulo, para exigência de multa de R$
98.831,88, decorrente de débitos remanescentes da compensação capeada sob o processo
10880.986.295/2018-28 (e-fls.2/3):

Em sede de impugnação a contribuinte contestou o lançamento, visto que as
compensações são legítimas e não justificam a aplicação da multa isolada, que possuiria evidente
caráter confiscatório e viola o direito fundamental de petição.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.191 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739358/2019-18

Afirmou que, quer pela apresentação de impugnação tempestiva, quer pela
apresentação de Manifestação de Inconformidade tempestiva (processo 10880.986.295/2018-28),
a multa não poderá ser cobrada ou inscrita, devendo ser imediatamente reconhecida a suspensão
de sua exigibilidade.
Alegou que, por mais que se trate de circunstâncias que serão examinadas no
processo 10880.986.295/2018-28, “a Requerente expõe a seguir, de forma bastante sucinta, os
principais fundamentos utilizados pela RFB para não homologar as compensações, e, em
seguida, as razões pelas quais tais fundamentos não prosperam”.
Asseverou que: por prestar serviços de propaganda e publicidade, efetua a
autorretenção do Imposto sobre a Renda, que, em 2012, somou R$ 171.761,82; declarou os
débitos em DCTF e efetuou os recolhimentos, conforme DARF que anexa; cabe ao anunciante, e
não à agência, informar em DIRF as retenções efetuadas, “não havendo, assim, nenhum
elemento que justifique o não reconhecimento das retenções”.
Sustentou que a multa seria ilegítima, e nada mais é que uma forma oblíqua de
limitar o direito de petição; contra ela tramita Ação Direta de Inconstitucionalidade-ADIN 4905;
o TRF 3a Região entendeu que não se trata de declarar a inconstitucionalidade da lei, mas de
condicionar a exigência da multa à constatação de má-fé por parte do contribuinte.
Para a Impugnante a multa teria caráter absolutamente desproporcional e
confiscatório, sendo inadmissível sua aplicação a quem não cometeu qualquer infração.
A d. DRJ, por sua vez, deu repercussão à decisão prolatada, nos autos da
compensação, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, para
reconhecer parte do crédito de saldo negativo de IRPJ e assim, julgar PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação, para reduzir o valor da multa isolada para R$ 71.227,36.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, em 16.12.2020 (cópia de Aviso de Recebimento – AR
de fl. 156), juntou, aos autos, seu Recurso Voluntário em 13.1.2021, assim sintetizado (fls.
158/178):
Defendeu que a cobrança da multa aplicada na NLMIC seria improcedente, tendo
em vista que as compensações realizadas pela Recorrente no âmbito do processo administrativo
no 10880-986.295/2018-28 são legítimas e extinguiram os débitos tributários correlatos,
impondo, assim, o cancelamento da multa ora aplicada, uma vez que a condição para o seu
lançamento (prevista no artigo 74, § 17, da Lei 9.430/96) deixará de existir.
Tal qual na sua impugnação, a Recorrente traz à baila argumentos relacionados à
validade das retenções que deram origem ao pretenso Saldo Negativo e, assim, à comprovação
da certeza e liquidez da compensação pleiteada.
Sustentou que a penalidade prevista no artigo 74, §17, da Lei 9.430/96, seria
ilegítima e deveria ser afastada, pois nada mais seria do que uma forma oblíqua de limitar o
direito de petição constitucionalmente garantido ao contribuinte (artigo 5o, inciso XXXIV, alínea
“a”, da CF), “...o qual, ante o risco de sofrer a aplicação de uma penalidade exorbitante e
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.191 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739358/2019-18

abusiva, pode se sentir desestimulado a pleitear a compensação de créditos e débitos relativos a
tributos federais”.
Trouxe precedentes do TRF3/TRF4 que tratariam da inconstitucionalidade da
multa ora combatida.
37. No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região
(“TRF3”) também é uníssona ao reconhecer a improcedência da multa isolada prevista
no artigo 74, § 17, da Lei 9.430/96, conforme se observa dos seguintes precedentes:
Mencionou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (“ADIn”) 4905, junto ao STF,
que questiona justamente a (in)constitucionalidade do § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96.
Asseverou que o Procurador Geral da República (“PGR”), em 31.7.2013,
apresentou o Parecer 11.303, em que se manifestou pela inconstitucionalidade da multa isolada
prevista no aludido dispositivo legal, justamente por ferir o direito de petição dos contribuintes.
Mostrou indignação no que seria “...absurdo a Recorrente ser apenada por
simplesmente exercer o seu direito de apresentar PER/DCOMP...”
Por fim, para a Recorrente a multa imposta violaria o princípio do não confisco,
em linha com a pacificada jurisprudência do STF a respeito.
Em 26.6.2023 a Recorrente veio aos autos para apresentar petição (fls. 184/186)
dando conta de que, em recente julgamento conjunto do RE no 796.939 (Tema de Repercussão
Geral n. 736) e da ADI 4.905 pelo STF1, houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da
multa isolada prevista no artigo 74, § 17 da Lei 9.430/96, e requerendo a extinção do crédito
tributário combatido:
LEO BURNETT NEO COMUNICAÇÃO LTDA., devidamente qualificada nos autos
do processo administrativo em referência, por seus advogados, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 62 do Regimento Interno do
CARF (“RICARF”), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9.6.2015 (“Portaria 9/15”) e
no artigo 927, inciso III do Código de Processo Civil (“CPC”), requerer a aplicação
imediata do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”)
nos autos da ADI 4.905, com o consequente reconhecimento da procedência do Recurso
Voluntário apresentado e da extinção do crédito tributário combatido.
(...)
5. Diante disso, a Requerente pleiteia pela aplicação imediata do entendimento
vinculante firmado pelo STF nos julgamentos da ADI 4.905 e do Tema de Repercussão
Geral no 736, a fim de que seu Recurso Voluntário seja INTEGRALMENTE PROVIDO
e que seja considerado TOTALMENTE IMPROCEDENTE o Auto de Infração que
originou o processo administrativo em referência, independentemente do resultado da
compensação correlata.
É o relatório.

1 “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.191 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739358/2019-18

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte LEO BURNETT NEO COMUNICAÇÃO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA MULTA
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da homologação parcial
da compensação, nos autos do PAF no 10880-986.295/2018-28.
Contudo, tal exigência não pode prosperar, ante a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que lhe davam supedâneo. Vejamos.
DA DECISÃO DO STF
Em decisão, mais que recente, o Supremo Tribunal Federal – STF, analisando o
RE no 796.939, reconheceu a repercussão geral, da matéria que ora se debate, sob o tema 736,
nos seguintes termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Nesta seara, em 27/03/2023 publicou-se a Ata de Julgamento no DJE, cuja
decisão foi pela inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.191 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739358/2019-18

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Assim, nos termos do art. 98, do atual, Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, afasta-se a aplicação do dispositivo que fundamentava a aplicação da multa
atacada, via de consequência a mesma deve ser cancelada:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.191 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739358/2019-18

sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
CONCLUSÃO
De todo exposto, a multa aplicada deve ser cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 193
DF CARF MF
Original